Tribunal: STF
Processo: AI 87697
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
DO DESPACHO DO RELATOR QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO DO
DESPACHO QUE INDEFERIU O APELO EXTRAORDINÁRIO CABE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, ART-317 DO RI.
2-INCABIVEIS SÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POIS ESTES SE DIRIGEM A
DECISÃO PROFERIDA EM ACÓRDÃO DO COLEGIADO, ART-337 DO RI, E NÃO AO
DESPACHO DO RELATOR, QUE DEVE SER ATACADO PELO MEIO PRÓPRIO.
3-DE QUALQUER MODO, O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AMBOS OS RECURSOS E O
DE 5 (CINCO) DIAS.
4-INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA, AINDA QUE ADMITIDA FOSSE A
FUNGIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR ERRO.